Tribunal: TJES
Processo: 5003759-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003759-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLIANE GOMES MANZOLI
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ANULATÓRIA
.
GRAVAME EM VEÍCULO. COMPRA E VENDA.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
FIRMADO
POR TERCEIRO.

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Embora alegada a contratação de financiamento sem autorização, extrai-se que a parte forneceu ao comprador cópia dos documentos dos veículos e a ele permitiu o exercício da posse por tempo indeterminado, tornando hígida a inserção de gravame no veículo por falta de pagamento.

2
)
Não se revela nítida a sucessão dos fatos que permearam a transação, porquanto carentes de detalhamento e verossimilhança, podendo, contudo, ser elucidados ao longo da tramitação processual.

3)
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravante é proprietária do cavalo mecânico “SCANIA T 112H 4X2, ANO 1985/1986, PLACA MPE5674/ES (MPE5G74), RENAVAM 00561048509”, e da carroceria/reboque “ANO 1996/1997, PLACA KQM6569/ES (KQM6F69), RENAVAM 00664508367”, os quais, em outubro de 2020, foram objeto de promessa de compra e venda entabulada com os agravados Reginaldo Antônio Saither e Maria Auxiliadora de Almeida Saither.

Na ocasião, estipularam o valor de R$ 90.000,00 para pagamento nas seguintes condições: um cheque caução de R$ 56.000,00, sendo permitida ao recorrido Reginaldo a realização de viagem para testar o caminhão, após a qual seriam adimplidos os R$ 34.000,00 restantes.

Para tanto, Reginaldo e Maria Auxiliadora contrataram financiamento com alienação fiduciária em garantia.

Todavia, antes de consumado o pagamento,
Reginaldo foi preso em flagrante pelo transporte de pasta base de cocaína,
tendo os veículos apreendidos
.

Após a prisão, a agravada Maria Auxiliadora, esposa de Reginaldo, teria procurado a agravante para desfazer o negócio.

De posse da documentação dos veículos, a agravante conseguiu a liberação junto à Polícia Federal, mas não o certificado de registro e licenciamento (CRLV), em virtude do gravame incluído no registro do DETRAN/ES.

Nesse contexto, extrai-se que a agravante forneceu ao comprador cópia dos documentos dos veículos e a ele permitiu o exercício da posse por tempo indeterminado, viabilizando, assim, a contratação do financiamento, dando ensejo, por conseguinte, à inserção do gravame por falta de pagamento.

A bem da verdade, não se revela nítida a sucessão dos fatos que permearam a transação, porquanto carentes de detalhamento e verossimilhança, podendo, contudo, ser elucidados ao longo da tramitação na instância de piso.

Ausente, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado, em especial a prova de que não houve autorização para contratação do financiamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.